Tribunal: STF
Processo: HC 102865
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691, STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO. 
  
1.  Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 
2.  A decisão impugnada adotou orientação jurisprudencial pacificada no âmbito desta Corte no sentido do não-cabimento do writ contra indeferimento de pedido liminar em outro habeas corpus, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata, sob pena de supressão de instância. 
3.  O rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Precedentes. 
4.  No caso, não vislumbro a presença de qualquer um dos pressupostos que autorizam o afastamento da orientação contida na Súmula 691/STF. 
5.  Agravo regimental a que se nega provimento.